Tribunal: TJMT
Processo: 1034743-35.2020.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034743-35.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Padronizado, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[FLORISBELA BATISTA PELIZER - CPF: 178.055.891-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR – XARELTO 20MG E ENSURE 400G – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – TEMA 793 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal (TEMA 793).

3. “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

4. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de FLORISBELA BATISTA PELIZE, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial determinando ao apelante e o Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento Xarelto 20MG e do suplemento alimentar Ensure lata 400MG, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença, à requerente, que foi diagnosticada com sequelas de acidente vascular cerebral e síndrome do intestino solto.

Em suas razões recursais o Ente Municipal defende a aplicação do posicionamento firmado pelo STF no tema 793 por meio do qual esclareceu que mesmo se tratando de hipótese de responsabilidade solidária o magistrado deve direcionar o cumprimento da sentença conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento do Município, em caso de eventual ônus financeiro decorrente do processo.

Pondera que o Município seria responsável apenas pelo fornecimento de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica - CBAF, e que o medicamento em questão é de alto custo - CEAF, sendo responsabilidade de o ente estadual fornecer.

Expõe que não se pretende desconhecer a solidariedade entre os entes federados, mas tão somente o reconhecimento da primazia do cumprimento da obrigação pelo ente efetivamente responsável.

Argumenta que o litisconsórcio passivo dos autos é simples, não unitário e tampouco necessário, e que nesse caso as obrigações dos sujeitos não devem ser necessariamente igualitárias.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida, de modo a direcionar o cumprimento da obrigação estabelecida ao Estado de Mato Grosso, em observância as regras de distribuição de competências.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado ao ID 115278505.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (ID 122586453).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal repousa sobre a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação consistente no fornecimento do medicamento necessário ao tratamento da paciente.

Eis parte do dispositivo da sentença atacada:

“
Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e DETERMINO que o(s) Requerido(s) forneça(m) Xarelto 20mg, e ainda, suplemento alimentar Ensure lata 400mg à parte Requerente observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
”.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o objeto da demanda repousa no direcionamento do fornecimento de medicamento Xarelto 20MG e suplemento alimentar Ensure lata de 400MG que a requerente necessita, ante o diagnóstico de sequela de AVC e Síndrome do Intestino Solto.

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Nesse contexto, não há dúvidas quanto à urgência necessidade do paciente em receber o medicamento vindicado, uma vez que consta no relatório médico, subscrito pela Dr. Alexandre Batista – Cirurgião-Geral - CRM/MT 8535 (ID 115277496).

Assim, a paciente necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização da consulta postulada, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

Saliento que no caso em apreço foi obedecido os ditames firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese (TEMA 106):

“A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

Não houve oposição técnica ao laudo apresentado com a exordial. Os demais requisitos, também estão satisfeitos, estando claramente atendidos os termos fixados no Tema 106 do STJ.

De outro lado, cediço que a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Sobre a questão, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (TEMA 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, decidiu-se que a obrigação dos Entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Conforme se extrai do julgamento do supracitado recurso, o Ministro relator Luiz Fux consignou que:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

(...)

O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 195, opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

(...)

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes. (...)”.

Não obstante a isso, em momento posterior, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que há responsabilidade solidária entre os Entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro,
in verbis
:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

Em face do julgamento, a União opôs Embargos de Declaração, ocasião em que o Plenário reafirmou a jurisprudência dominante da Corte de que os entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados. Todavia, houve a adição de que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou, conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.
(RE 855178 ED, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No mesmo sentido, preleciona o Enunciado nº 60 da Jornada da Saúde do CNJ:

“A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Portanto, como dito alhures, é facultado à parte ajuizar a demanda contra qualquer dos entes públicos, tendo em vista que a responsabilidade da União, Estados e Municípios é integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, inc. II, da Constituição da República.

Dessa forma, o Magistrado pode direcionar o cumprimento da decisão, preferencialmente, ao ente administrativamente responsável, conforme as regras de repartição de competências do SUS, visto que
, como fez consignar o STF na Suspensão da Tutela Provisória nº 127,
embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos medicamentos de alta complexidade, quais sejam, aqueles do componente especializado e do componente estratégico
.

In casu
, verifico que a apelada necessita fazer uso do medicamento XARELTO 20MG e suplemento alimentar ENSURE em razão de sequela de AVC e síndrome do intestino solto.

Nessa toada, os medicamentos pleiteados sendo de alto custo, devem ser fornecidos pelo Estado, sob pena de avançar no orçamento do Município em uma atribuição que, em um primeiro momento, não lhe pertence.

Diante disso, a sentença deve ser reformada em parte, para manter o Município de Cuiabá no polo passivo da demanda, contudo, suspendendo a sua obrigação de providenciar o fornecimento dos medicamentos postulados na inicial, ficando obrigado à dispensação dos fármacos apenas em caso de inércia do Estado de Mato Grosso em providenciar o pleito.

Quanto ao eventual ressarcimento, não é o caso de apreciação nesta fase recursal, sob pena de caracterização de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para, determinar que o fornecimento do medicamento seja efetivado preferencialmente pelo Estado de Mato Grosso, e somente em caso de inércia deste, que a obrigação seja direcionada ao Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022